Tribunal: TJPA
Processo: 0801794-51.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801794-51.2026.8.14.0000

REQUERENTE: FABRICIO MENDES DE MORAES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, posteriormente mantida em sede de apelação criminal transitada em julgado, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

2. Alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, insuficiência de provas quanto à autoria, pleito de desclassificação para receptação e erro na dosimetria pela não aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria probatória já apreciada pelas instâncias ordinárias; (ii) saber se eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico conduz à nulidade da condenação; (iii) saber se o conjunto probatório produzido judicialmente é suficiente para manutenção do édito condenatório; (iv) saber se houve erro na dosimetria da pena em razão da não aplicação da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão ampla de matéria fático-probatória já examinada na sentença e no acórdão, inexistindo prova nova apta a justificar reavaliação da autoria ou desclassificação do delito.
5. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem outros elementos probatórios autônomos e judicializados aptos a sustentar o édito condenatório. No caso, a condenação amparou-se na palavra firme da vítima em juízo, no reconhecimento presencial, na apreensão da
res furtiva
em poder do acusado e nos depoimentos harmônicos dos policiais e demais testemunhas.

6. Inexistente flagrante ilegalidade na fixação da pena-base, porquanto fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente valoradas.

7. Configurado erro técnico na segunda fase da dosimetria, ante a não aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), comprovada a idade inferior a 21 anos na data do fato, impondo-se sua compensação com a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente procedente, exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena para 7 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, além de 165 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria probatória já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo demonstração inequívoca das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios autônomos. 3. A ausência de aplicação da atenuante da menoridade relativa configura violação ao texto expresso da lei penal e autoriza a correção da dosimetria em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 621, I, 622 e 623; CP, arts. 65, I, 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206846/SP; STJ, AgRg no AREsp 2135356/MG; STJ, AgRg no REsp 2000193/MS; STJ, AgRg no AREsp 1437922/MG; TJPA, Revisão Criminal nº 0804288-54.2024.8.14.0000; TJPA, Revisão Criminal nº 0818231-07.2025.8.14.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgar-lhe parcialmente procedente,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICÍA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
FABRÍCIO MENDES DE MORAIS
, por intermédio de advogados constituídos, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005291-70.2014.8.14.0051, posteriormente mantida em sede de apelação criminal transitada em julgado.

Consta dos autos que o requerente foi condenado (Id. nº 33388882, 33388883 e 33388884) pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que a condenação estaria fundada em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, afirmando tratar-se de prova ilícita e imprestável à formação do decreto condenatório.

Aduz, ainda, inexistência de provas seguras de autoria delitiva, sustentando que o fato de ter sido encontrado posteriormente com a
res furtiva
não seria suficiente para embasar condenação pelo crime de roubo, postulando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

Argumenta, por fim, ocorrência de erro na dosimetria da pena diante da ausência de aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (Id. nº 33470806) pelo parcial não conhecimento da revisão criminal e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido revisional, ressalvando apenas a possibilidade de correção da dosimetria quanto à atenuante da menoridade relativa.

Destaca-se, ademais, a interposição de recursos de apelação pelos demais corréus, ocasião em que a 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, em acórdão juntado aos Ids. nº 33388886 e 33388887, conheceu dos recursos e negou-lhes provimento, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado, ao reconhecer a robustez do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente diante do reconhecimento dos acusados pela vítima e testemunhas, da apreensão da res furtiva em poder dos envolvidos e dos depoimentos colhidos em juízo. Na oportunidade, foi decretada, de ofício, a extinção da punibilidade do corréu Bruno Clei Ramos de Azevedo, em razão da prescrição intercorrente referente ao delito a ele imputado.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade da Demanda

Antes de analisar o mérito da ação revisional, é imprescindível o juízo de admissibilidade da demanda, uma vez que, diante de sua natureza jurídica de ação, necessita atender às condições e pressupostos processuais, para viabilizar o julgamento de seu mérito.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, vocacionada exclusivamente à desconstituição de condenações transitadas em julgado nas hipóteses estritamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se trata de instrumento destinado à rediscussão ampla da causa penal, tampouco sucedâneo recursal apto a permitir nova reapreciação irrestrita de matérias já examinadas pelo Juízo sentenciante e pela instância recursal ordinária.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como verdadeira terceira instância revisora, sobretudo quando a pretensão defensiva se limita à reprodução de teses anteriormente apreciadas e rejeitadas no curso da persecução penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o “não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas” (STJ, AgRg no HC 965496 SP, DJe 05/03/2025).

No caso concreto, parcela substancial das alegações defensivas limita-se à revaloração do conjunto probatório produzido na ação penal originária, especialmente quanto à autoria delitiva, suficiência da prova judicializada e pretensão de desclassificação da conduta para receptação.

Todavia, tais matérias foram amplamente apreciadas tanto na sentença condenatória quanto no acórdão proferido em sede de apelação criminal, inexistindo apresentação de qualquer prova nova apta a justificar reabertura da discussão probatória.

Dessa forma, as alegações de insuficiência probatória, fragilidade da autoria, contrariedade à prova dos autos e desclassificação da conduta configuram mero inconformismo defensivo, incompatível com a via excepcional da revisão criminal, não merecendo ser conhecidas.

Por outro lado, as alegações relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico e ao erro na dosimetria da pena possuem aptidão teórica para enquadramento no art. 621, inciso I, do CPP, razão pela qual devem ser conhecidas e analisadas no mérito.

2. Da Alegada Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

Sustenta o requerente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual seria imprestável à formação do édito condenatório.

A tese, entretanto, não merece acolhimento.

É certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm conferindo interpretação mais rigorosa ao procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP.

Todavia, também é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a inobservância das formalidades legais não conduz automaticamente à nulidade da condenação, sobretudo quando existirem outros elementos probatórios autônomos e independentes aptos a sustentar o decreto condenatório.

No caso concreto, a condenação não se apoiou exclusivamente em eventual reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva.

Ao contrário, a sentença condenatória destacou expressamente a palavra firme da vítima em juízo, o reconhecimento presencial do requerente, a apreensão do cordão subtraído em poder do acusado logo após os fatos, os depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, as circunstâncias do flagrante.

A vítima Laurimar de Sousa Freitas afirmou, em juízo, que o requerente Fabrício Mendes foi o indivíduo que desceu da motocicleta, anunciou o assalto mediante arma de fogo e subtraiu seu cordão de ouro, e que, embora estivesse utilizando capacete, a viseira estaria levantada.

Os policiais Vanderly Ferreira e Rudney Sousa relataram que localizaram o requerente poucos instantes após o crime, conduzindo a motocicleta utilizada na ação delitiva, sendo encontrada a
res furtiva
em seu poder.

Além disso, a testemunha Antônio Marques Dourado confirmou a dinâmica do roubo, reconheceu os envolvidos e destacou que Fabrício foi o responsável por desferir uma “coronhada” na cabeça da vítima em razão da demora para entregar seu cordão.

Dessa forma, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal no reconhecimento realizado na fase policial, não se verifica nulidade apta a desconstituir a condenação, uma vez que o édito condenatório está amparado em conjunto probatório robusto, harmônico e judicializado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

1. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios. 2. A condenação pode ser mantida quando baseada em um conjunto probatório sólido, que inclui depoimentos coesos e circunstâncias objetivas que reforçam a autoria delitiva. (STJ. HC 927174 SP 2024/0245088-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/04/2025)

Não há, portanto, falar em decisão contrária à evidência dos autos.

7. Da Dosimetria da pena

Inicialmente, não merece acolhimento o pedido defensivo genérico de fixação da pena-base no mínimo legal, formulado sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal.

A revisão criminal, embora admita excepcional controle da dosimetria da pena, não se presta à mera substituição do juízo valorativo realizado pelo magistrado sentenciante quando existente fundamentação concreta extraída das peculiaridades do caso concreto. A intervenção revisional somente se justifica diante de manifesta ilegalidade, erro técnico evidente ou afronta direta ao texto expresso da lei penal.

No caso dos autos, observa-se que o Juízo sentenciante apresentou motivação concreta para a exasperação da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, especialmente em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, do risco imposto a diversas pessoas durante a empreitada criminosa, inclusive uma criança, e dos inúmeros registros criminais constantes do sistema Libra.

Embora a defesa sustente que a sentença teria utilizado elementos genéricos ou próprios do tipo penal, verifica-se que a fundamentação adotada não se limitou à mera repetição abstrata das elementares do delito de roubo, mas se apoiou em circunstâncias concretas individualizadas do caso examinado, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a redução da pena-base ao mínimo legal em sede revisional.

Desse modo, não há falar em
error in judicando
quanto à primeira fase da dosimetria, razão pela qual deve ser preservada a pena-base fixada na sentença condenatória.

Diversamente do que ocorre com as demais teses revisionais, assiste parcial razão ao requerente quanto à ausência de aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Consta dos autos que o requerente nasceu em 12/08/1994, enquanto os fatos delituosos ocorreram em 15/05/2014, possuindo, portanto, menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime.

Apesar disso, verifica-se que a sentença condenatória deixou de reconhecer a referida circunstância atenuante, consignando expressamente a inexistência de atenuantes, procedendo apenas ao agravamento da reprimenda em razão da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Trata-se de circunstância objetiva e de incidência obrigatória, cuja não aplicação configura violação ao texto expresso da lei penal, circunstância apta a autorizar a revisão da dosimetria da pena, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual admite a utilização da revisão criminal para correção de erro técnico na individualização da pena quando evidenciada ilegalidade manifesta ou afronta direta à legislação penal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MANIFESTO NA SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. [...]

1. A Revisão Criminal é cabível para correção de erro técnico na dosimetria da pena, desde que demonstrada violação ao texto expresso da lei.

2. A atenuante da menoridade relativa deve ser obrigatoriamente aplicada quando presentes os requisitos objetivos, sob pena de nulidade da dosimetria. (TJPA. REVISÃO CRIMINAL - Nº 0818231-07.2025.8.14.0000 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - Seção de Direito Penal, Julgado em 07/10/2025)

No caso concreto, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em razão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, elevando a reprimenda para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Todavia, embora presente a agravante da reincidência, igualmente deveria ter sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa, porquanto comprovado nos autos que o requerente contava com menos de 21 anos na data do fato.

Dessa forma, em observância ao art. 67 do Código Penal e à orientação jurisprudencial dominante (STJ, AgRg no HC 943231 SP, DJe 02/12/2024), impõe-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, permanecendo a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantêm-se as causas de aumento previstas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do Código Penal, aplicadas na fração de 3/8 (três oitavos), conforme estabelecido na sentença condenatória.

Assim, redimensiona-se a pena definitiva do requerente para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, inclusive o regime inicial fechado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL e, NA PARTE CONHECIDA, JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE, exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva do requerente para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória e do acórdão transitado em julgado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026